Tribunal: STF
Processo: Rcl 63120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS, contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0102383-87.2017.5.01.0202), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, que veicula o tema “Remuneração Mínima por Nível e Região” (RMNR).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1): 



    “Trata-se de violação à autoridade das decisões dessa Corte Suprema que, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR.



    […]



    A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº ATOrd 0102383-87.2017.5.01.0202, por meio da qual pretende o Autor o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    Ciente da determinação de suspensão de processos que versam sobre o tema RMNR conforme destacado acima, a Petrobras, por meio da petição de id. 4e7fcc9, informou ao Juízo de origem a respeito da determinação do STF, nos autos da PET 7755, para que fossem suspensos todos os feitos em que se discutem a matéria.



    Embora tenha determinado inicialmente a suspensão do processo (decisão de id. 3183f31 – Doc. Anexo), posteriormente o juízo de origem modificou sua própria decisão e cancelou o sobrestamento do processo, mediante decisão de id. 8562a41, indo de encontro à decisão do STF na PET 7755 (documento anexo). Segue abaixo o teor da decisão ora reclamada: […]



    No entanto, diante da decisão reclamada, faz-se necessário o restabelecimento da suspensão do processo 102383-87.2017.5.01.0202, em obediência ao que foi determinado pelo STF na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF. 



    Conforme afirmado no tópico anterior, a 2ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias – RJ ignorou completamente a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, frise-se, a despeito de ter sido cientificada desde 15/08/2018 mediante petição de id. 4e7fcc9. 



    Ocorre que o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da fase em que se encontra o processo, e o processo originário em questão não é exceção ao que foi determinado pela egrégia Suprema Corte.



    […]



    Assim, se faz imperiosa a suspensão da demanda de origem enquanto se processa a presente Reclamação, uma vez que os valores pagos por força da decisão do Eg. TST dificilmente serão recuperados pela PETROBRAS se obtiver provimento favorável ao final recurso extraordinário interposto.” 



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão ora reclamada do v. Juizo de origem, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.”



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. 



    Observo que a controvérsia dos autos envolve o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    A Reclamante requereu a suspensão do processo após o julgamento da Medida Cautelar na PET 7.755. A Magistrada sentenciou em 16/08/2018 e, ao final, determinou o sobrestamento dos autos:



    “A liminar concedida na PETIÇÃO 7.755/DF concedeu tutela à Petrobras para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRR's nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118- 26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação pelo STF acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator. 



    À vista da referida determinação superior, SUSPENDO o feito até posterior decisão do STF que delibere sobre o tema jurídico em questão.”



    Após cinco anos de suspensão, em 29/09/2023, foi revogado o sobrestamento, sob o fundamento de que “já houve fixação e divulgação da tese pelo Excelso Pretório”. Reproduzo o despacho da autoridade reclamada:



    “DA SUSPENSÃO DO FEITO 



    O C. STF, em reiteradas decisões, já definiu que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado de suas decisões para aplicar as teses vinculantes firmadas em sede de repercussão geral:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 1. Desnecessário o trânsito em julgado para que a decisão proferida no julgamento do mérito em ADI seja cumprida. Ao ser julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade - ADI nº 2.335 - a Corte, tacitamente, revogou a decisão contrária, proferida em sede de medida cautelar. Por outro lado, a lei goza da presunção de constitucionalidade. Além disso, é de ser aplicado o critério adotado por esta Corte, quando do julgamento da Questão de Ordem, na ADI 711 em que a decisão, em julgamento de liminar, é válida a partir da data da publicação no Diário da Justiça da ata da sessão de julgamento. 2. A interposição de embargos de declaração, cuja consequência fundamental é a interrupção do prazo para interposição de outros recursos (art. 538 do CPC), não impede a implementação da decisão. Nosso sistema processual permite o cumprimento de decisões judiciais, em razão do poder geral de cautela, antes do julgamento final da lide. 3. Reclamação procedente. (STF - Rcl 2576, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, data de publicação: DJ 20.08.2004) 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.(STF - RE 1129931 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 24-08- 2018 PUBLIC 27-08-2018) 



    Formada a maioria pelo STF, não há falar na manutenção do sobrestamento do feito, eis que já houve fixação e divulgação da tese pelo Excelso Pretório. 



    Considerando que já proferida sentença de mérito (ID eeb4239), dê-se regular prosseguimento” (eDoc. 7).



    Em que pese o fundamento exposto pela autoridade reclamada, ainda está vigente a determinação de sobrestamento dos processos que tratem do tema, tendo em vista que posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente os argumentos a serem utilizados pelas partes no processo de origem.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, somado ao levantamento do sobrestamento do processo, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019)



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o Despacho que determinou a revogação do sobrestamento do processo e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0102383-87.2017.5.01.0202 até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente